Tribunal: TJDFT
Processo: 0708855-77.2022.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRAZO RECURSAL. PRORROGAÇÃO DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Considera-se intempestivo o Recurso interposto após a consumação do prazo previsto em lei.
2. A contagem do prazo recursal se inicia no dia útil seguinte à intimação da parte e se encerra no último dia previsto em lei para a interposição do respectivo Recurso, considerando-se apenas os dias úteis, nos termos dos artigos 219, 224 e 1.003, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil do Código de Processo Civil e no artigo 5o, parágrafo 1o, da Lei no 11.419/2006.
3. Apenas a ocorrência de uma das hipóteses legais pode prorrogar o prazo legalmente previsto para a interposição do Recurso cabível.
4. Recurso conhecido e não provido.